Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-40.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002714-40.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA CRISTINA CASTRO, são apelados ANTONIO CASTRO NETO e
MARIA APARECIDA BICUDO CASTRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1002714-40.2018.8.26.0565
Apelante(s):
Apelado(s):
Maria Cristina Castro
Antonio Castro Neto e outro
Comarca:
São Caetano do Sul 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1002714-40.2018.8.26.0565
Juiz:
Sérgio Noboru Sakagawa
Voto no
24.992
EMENTA.
Apelação.
Usucapião
especial
urbana.
Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento.
Apelante que não preenche os requisitos legais. Ausência
de animus dominus, tendo em vista que a autora ingressou
no imóvel em razão da permissão dos proprietários e
tolerância dos herdeiros. Posse mansa e pacífica
desconfigurada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
1.294/1.297, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de
usucapião especial urbana movida por Maria Cristina Castro em face de
Antonio Castro Neto e Maria Aparecida Bicudo Castro.
Apela a autora, pugnando pela reforma da r.
sentença pelas razões de fls. 1.319/1.348.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 1.373/1.387).
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião especial urbana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
movida por Maria Cristina Castro em face de Antonio Castro Neto e
Maria Aparecida Bicudo Castro.
Alega que em está na posse do imóvel situado na
Alameda São Caetano no 815, apto. 63, desde 2004, ou seja, há mais de
cinco anos, onde mantém posse mansa, pacífica, duradoura e
ininterrupta, juntamente com seus três filhos, à época menores, que na
ocasião para lá se mudou com seu então marido Fernando Castro, e, em
2005 separaram-se de fato, e em 2007 formalizaram o divórcio; a par
disso, promoveu constantes benfeitorias no imóvel, e, apesar das
dificuldades financeiras, não deixou de cumprir suas responsabilidades,
realizando acordo referente às taxas de condomínio em atraso; nunca
houve nenhuma oposição a sua posse, por isso, busca declaração de
domínio sobre o bem.
Sobreveio
sentença
de
improcedência
ao
fundamento de que, na hipótese, jamais existiu o animus domini.
Diz a decisão recorrida que “[...] Os Requeridos ou
mesmos seus antecessores, cunhados da Requerente e filhos dos Requeridos,
jamais abandonaram ou renunciaram ao domínio sobre o bem objeto desta
demanda, uma vez que foi entregue a posse direta, primeiro ao irmão (filho),
posteriormente à cunhada (nora) e aos sobrinhos (netos), inegavelmente para
que lá a família tivesse um abrigo e se desenvolvesse, e não é incomum que
assim aconteça quando os membros mais abastados buscam amparar e
proteger os menos aquinhoados pela sorte, e ao que tudo indica a Requerente,
que não nega essa circunstância, jamais ingressou no imóvel juntamente com
sua família com animus domini, e isso seria facilmente comprovável com a
oitiva do ex-marido caso vivo fosse” (fl. 1.296).
Cuidam os fatos que a requerida está na posse do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóvel usucapiendo em razão de permissão dada pelos proprietários.
Restou
bem
caracterizado
que
a
apelante
continuou a residir no imóvel dos sogros, mesmo após a morte do seu
ex-marido, por mero ato de tolerância.
Nos termos do art. 1.200 do Código Civil: "É justa a
posse que não for violenta, clandestina, ou precária".
A posse injusta pode adquirir juridicidade, tornando-
se apta, assim que cumpridos os requisitos legais, a gerar usucapião.
É o que induz a leitura do art. 1208 do Código civil:
"Não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
Ou seja, enquanto a violência e a clandestinidade
não cessarem, não haverá posse do esbulhador, que somente passará da
figura de mero detentor para possuidor após cessada a violência ou
clandestinidade.
É dizer: “[...] Os Requeridos ou mesmos seus
antecessores, cunhados da Requerente e filhos dos Requeridos, jamais
abandonaram ou renunciaram ao domínio sobre o bem objeto desta demanda,
uma vez que foi entregue a posse direta, primeiro ao irmão (filho), posteriormente
à cunhada (nora) e aos sobrinhos (netos), inegavelmente para que lá a família
tivesse um abrigo e se desenvolvesse, e não é incomum que assim aconteça
quando os membros mais abastados buscam amparar e proteger os menos
aquinhoados pela sorte, e ao que tudo indica a Requerente, que não nega essa
circunstância, jamais ingressou no imóvel juntamente com sua família com
animus domini, e isso seria facilmente comprovável com a oitiva do ex-marido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caso vivo fosse.
Inegável que a Requerente, não bastasse nunca ter
ingressado no imóvel com animus domini, não pode ser considerada de boa fé,
eis que o sentimento de gratidão que deveria ostentar em face dos Requeridos pelo
favor recebido pelo fato de nunca ter que se preocupar com moradia para si e para
os filhos enquanto menores e dependentes, o que já não mais ocorre em virtude do
tempo decorrido, transmuda-se em outro de cunho iminentemente oportunista,
buscando alterar uma situação de fato, inquestionável, de posse precária, ainda
que por longo tempo, em outra de direito, de domínio, totalmente indefensável à
luz da razão e da lógica que não deixa qualquer dúvida em face das circunstâncias
aqui delineadas, e é certo que os milhares de documentos aqui apresentados pelas
partes não anuviam a convicção deste Juízo para essa realidade.
Aliás, caso houvesse desinteresse dos Requeridos no
domínio sobre o bem, inegável que de há muito e a qualquer tempo teriam
disponibilizado voluntariamente ao filho falecido, à Requerente ou aos netos, e, se
assim não fizeram foi porque nunca pretenderam abrir mão da propriedade,
talvez vislumbrando os percalços da última fase da vida, octogenários que são, o
que é razoável se admitir, e tanto isso é verdade que buscaram cientificar a
Requerente do interesse na retomada do bem, o que não seria motivo de qualquer
crítica após disponibilidade por quatorze anos, tanto mais que se conclui que a
Requerente nunca pensou fazer a devolução voluntária aos avós paternos de seus
filhos, com claro predomínio da já mencionada ingratidão, cuja prova maior é a
propositura desta ação!” (fl. 1.296).
Diante da não satisfação dos requisitos para
preenchimento da prescrição aquisitiva, a improcedência se impõe.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator